Tribunal: TJMT
Processo: 0004161-39.2015.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004161-39.2015.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVANDRO ELOY AMARAL E SILVA - CPF: 351.101.202-34 (RECORRENTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recursos de Apelação:

0004161-39.2015.811.0004

Origem:

4ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

EVANDRO ELOY AMARAL E SILVA

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Recorrido(s):

EVANDRO ELOY AMARAL E SILVA

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS – LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA APENAS DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DO PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PELO MUNICÍPIO E PROCEDÊNCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DANO MORAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – AÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – INSTITUIÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO DO PLEITO – MERO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O prazo prescricional das ações contra a fazenda pública, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32, é de 05 (cinco) anos

A implantação do sistema de subsídio em parcela única é incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço.

Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, o que não ocorreu no presente caso, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e por consequência:

a) com fulcro no art. 107 da Lei Complementar Municipal nº 03/1991, DECLARO o direito do autor em 60 (sessenta) dias de férias, referentes aos períodos de 2010/2011 e 2011/2012, mediante indenização pecuniária, devendo a correção monetária e os juros de mora serem calculados nos termos do art.1º-F da Lei 9.494/97, já que as declarações de inconstitucionalidade nas ADIns nº 4.357 e nº 4.425 não abrangem a atualização monetária estipulada na condenação ou nos embargos, consoante se infere da leitura do RE 870947 RG/SE, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX, presumindo-se a constitucionalidade total da referida norma, até ulterior deliberação da Corte Suprema.

b) FIXO como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação ocorrida em 29/05/2015 (fl. 34), e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos.

c) com fulcro no art.107, da Lei Complementar Municipal nº 03/1991, DECLARO o direito do autor no recebimento de adicional de 1/3 (um terço) correspondente ao período de férias do interstício temporal de 2010/2011 e 2011/2012, mediante indenização pecuniária, devendo incidir juros de mora e correção monetária na forma estabelecida no item acima.

d) CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT no pagamento em dobro da licença-prêmio referente ao período de janeiro de 2007 a janeiro de 2010, devendo incidir juros de mora e correção monetária na forma estabelecida no item acima.

e) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos respectivos ao adicional por tempo de serviço e a indenização por danos morais.

54. Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

55. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS em relação ao Município, conforme art. 3º da Lei Estadual 7.603/01-MT.

56. Tendo em vista a sucumbência em maior, contrário ao requerido, CONDENO-O ao pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.

57. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é certo que o valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, inciso III, CPC).

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não concorda com a improcedência da pretensão inicial em relação ao adicional por tempo de serviço e ao pleito de indenização por dano moral.

Alegou que faz jus ao recebimento de adicional por tempo de serviço porque, embora o sistema remuneratório seja único, a própria lei permitiu exceções legais, bem como entende que sofreu danos morais em razão da supressão de seus direitos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento do percentual de 10% de Adicional por Tempo de Serviço durante todo o período em que esteve no cargo, bem como ao pagamento de indenização por dano moral pela supressão de direitos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Município interpôs recurso e, nas breves razões, pugnou apenas pelo reconhecimento da prescrição bienal, pois a parte promovente laborou de 08.01.2007 a 22.10.2012, no entanto propôs a presente ação apenas em 07.05.2015, de modo que operada a prescrição bienal, nos termos do artigo 7º, XXIX, da CF.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, requereu o prosseguimento do feito, independentemente de manifestação ministerial, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a anterior Promotora de Justiça que oficiou perante esta Turma Recursal devolveu os autos solicitando a posterior remessa dos autos para parecer do novo Promotor de Justiça, o que não ocorreu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O Município interpôs recurso e, nas breves razões, pugnou apenas pelo reconhecimento da prescrição bienal, pois a parte promovente laborou de 08.01.2007 a 22.10.2012, no entanto propôs a presente ação apenas em 07.05.2015, de modo que operada a prescrição bienal, nos termos do artigo 7º, XXIX, da CF.

Sem razão a parte promovida, uma vez que referido dispositivo é aplicável às relações privadas de trabalho e não ao setor público, para cuja seara, prevalece o prazo prescricional em face da fazenda pública, qual seja, o prazo quinquenal.

Nesse sentido, cito recentíssimo escólio de jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobre processo idêntico da mesma Comarca, da Relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 15/06/2020 e publicado no DJE de 02/07/2020

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS – TÉCNICO DO SUS –
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
– LEI COMPLEMENTAR N. 91/05 - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO VERTICAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– LICENÇA-PRÊMIO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(N.U 0003573-66.2014.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Com efeito, o prazo prescricional contra a fazenda pública, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32 é de 05 (cinco) anos.

Rejeito a preliminar, de modo que resta desprovido o recurso da parte promovida que tem a referida preliminar como única tese.

DO MÉRITO

O mérito do presente recurso consiste em apurar a existência de direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço e indenização por dano moral por supressão de direitos.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovente deve ser, igualmente, desprovido. Isso porque é pacífico que o adicional por tempo de serviço foi suprimido pelo sistema único remuneratório, assim como se posiciona a jurisprudência no sentido de que o inadimplemento de verbas de servidor público não tem o condão de violar direito da personalidade.

No que se refere ao adicional por tempo de serviço, calha citar os fundamentos utilizados na origem:

DO PEDIDO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

39. Igual sorte não assiste ao requerente quanto ao pedido de adicional por tempo de serviço.

40. Diferentemente da licença-prêmio, reconhece-se a sua natureza remuneratória, razão pela qual a pretensão da parte autora encontra óbice na Lei Complementar nº. 91/2005, que veda expressamente a concessão de adicionais e gratificações aos servidores municipais do Sistema Único de Saúde.

41. Acerca da alegada natureza remuneratória do adicional por tempo de serviço, eis o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AFASTADA A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SUBMISSÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E DESPROVIDO. - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, dado o caráter manifestamente infringente da oposição, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. - Afastadas as preliminares de ausência de prequestionamento e de aplicação da Súmula n. 126 do Superior Tribunal de Justiça. - A jurisprudência desta Corte reconhece a natureza remuneratória do adicional por tempo de serviço e sua submissão ao teto constitucional. Precedentes (...) Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (EDcl no REsp 805370 / PR, Ministro ERICSON MARANHO, Data de Julgamento: 16/04/2015, Publicado em: 27/04/2015)

42. In casu, poderia a parte autora pleitear em juízo apenas as diferenças remuneratórias referentes ao período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº. 91/2005, no entanto a sua admissão é em período posterior a edição da referida norma.

A despeito da insurgência da parte promovente, não há reparo a ser feito, pois o magistrado de origem fundamentou-se na jurisprudência pacífica no sentido de que a pretensão da parte autora encontra óbice na Lei Complementar nº. 91/2005, que veda expressamente a concessão de adicionais e gratificações aos servidores.

É pacifico na jurisprudência que a natureza remuneratória, em parcela única, instituída para os servidores públicos é incompatível com o recebimento do adicional por tempo de serviço.

No que se refere ao pleito de indenização por dano moral, tal como já afirmado, não há motivos para a reforma da sentença, uma vez que a alegada supressão de diretos trabalhistas não são suficientes para induzir a ocorrência de violação a direito da personalidade.

Cita-se como fundamento para desprover tanto o pedido de adicional por tempo de serviço como o pleito de dano moral, o julgado já mencionado, julgado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 15/06/2020 e publicado no DJE de 02/07/2020 em caso idêntico:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS – TÉCNICO DO SUS – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – LEI COMPLEMENTAR N. 91/05 - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO VERTICAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LICENÇA-PRÊMIO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS
– APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

[...]

O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido,
questões não evidenciadas no caso vertente.

[...]

Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado.

[...]

(N.U 0003573-66.2014.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, postos que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o ente público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020